Tribunal: TJSP
Processo: 1006142-12.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DÉBITO, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL - Reconhecimento da exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação – No que concerne a débitos inscritos em cadastro de inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é da entidade

Ementa:
DÉBITO, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL - Reconhecimento da exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação – No que concerne a débitos inscritos em cadastro de inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é da entidade mantenedora, e não do credor – A parte credora que promove a inscrição de débito em cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não por danos decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no § 2o do art. 43 do CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras destes cadastros – Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1

Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010
Registro: 2020.0000563192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006142-12.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCILIA
SOARES
BENTO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
2
VOTO no 36108
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Ipiranga
Apelante: Marcilia Soares Bento dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada: Administração de Cartão de Crédito Palma Ltda
DÉBITO, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
E
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Reconhecimento
da
exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em
relação ao débito inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da
ação
No que concerne a débitos inscritos em cadastro de
inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação
prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é da entidade mantenedora, e
não do credor A parte credora que promove a inscrição de débito
em cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito,
mas não por danos decorrentes de ausência de comunicação prévia
do devedor, prevista no § 2o do art. 43 do CDC, uma vez que isto
compete
às
entidades
mantenedoras
destes
cadastros

Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente
consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo
vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a
manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de
improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do
débito apontado, de cancelamento da inscrição em cadastro de
inadimplentes e de indenização por danos morais.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 141/142, acrescenta-se que
a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedente a
ação que MARCILIA SOARES BENTO DOS SANTOS promoveu ação contra CAEDU -
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, ficando resolvido o processo com
resolução de mérito (NCPC, artigo 487, inciso I). Condeno a autora-sucumbente ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do Patrono
da suplicada ora arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 2o e
incisos I a IV do NCPC/2015, atualizados monetariamente (tabela do TJSP) a partir da
publicação e acrescidos dos juros de mora legais (1% ao mês) a partir do trânsito em
julgado (desta sentença), nos termos do art. 85, § 16, do NCPC/2015, mas ressalto que tais
verbas sucumbenciais não poderão ser exigidas da requerente, beneficiária da Justiça
gratuita (fls. 48), enquanto perdurar sua hipossuficiência econômica (NCPC, art. 98, § 3o)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
3
Apelação da parte autora (fls. 144/154), sustentando que: (a)
“há de ser esclarecido que a presente ação não discute a relação jurídica existente, nem há
pedido de declaração de inexigibilidade do débito. O que se busca com a ação, é que a
Apelada apresente os documentos que deram origem a negativação do nome da Apelante e
cumpra os requisitos legais”; (b) “a Apelada deixou de comprovar que contra notificou a
Apelante, eis que não há nos autos nenhuma resposta a notificação extrajudicial, dando
causa, portanto, a propositura da demanda. Ainda, sequer comprovou os ditames legais,
uma vez que não comprovou o envio da notificação de negativação”; (c) “o que aqui se
requer é que a apelada cumpra os ditames legais do art. 43 do CDC, bem como para
compelir a Apelada a apresentar os documentos objetos da negativação, tais como faturas,
ciclo evolutivos, contratos, dentre outros, sendo certo que ante a ausência de documentação
nesse sentido, não comprova a legitimidade da negativação”; (d) sofreu danos morais; e (e)
inaplicável a Súmula 385/STJ.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 206/214), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante, é que o recurso seja
provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos termos da inicial.
2. Mantém-se a r. sentença recorrida.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações
de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos
autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a propósito,
desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da relação de
consumo, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO
DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços
de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de
um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra
do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões
sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da
inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 -
Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso
especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro
grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j.
04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e
(b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem
prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
4
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos
bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da
relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação
da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no
entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma
distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco,
o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29, que
autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado segundo
exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente
e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da imputação de
responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de
equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não
se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por
exemplo), decorre de mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano
cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito
de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o
fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e,
em especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita
de questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à prestação de
serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da instituição financeira
(art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva, inclusive, pela
equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p.488/469, o destaque não
consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC
aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a
responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio
CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a
excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
5
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da
própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil
por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas
pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do
Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito,
como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor
lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14,
§3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e
a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Em ações declaratórias negativas, em que o consumidor
nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito em cadastro de
inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão de contrato
celebrado entre ele e a parte ré, incumbe a essa provar a existência e a origem do débito,
cuja exigibilidade é impugnada pelo correntista, ou, seja, do fato constitutivo da dívida por
ele cobrada, seja por envolver fato negativo (art. 373, II, do CPC/2015, correspondente ao
art. 333, II, do CPC/1973), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja por
força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos: “A
idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito mantém-se
com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a prova, pode,
no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o ônus. O autor faz
cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo. O
autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua
revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato
alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova, portanto, ao
autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra
na classificação geral, independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando
cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o
fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega
sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da prova. É
a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário, com o autor
alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que
“quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito, não importando a posição das partes. Desde que haja a
afirmação da existência ou inexistência do fato, de onde se extrai a situação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
6
circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o ônus da prova. Durante
certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt probanda, que cede lugar, agora,
ao princípio mais abrangente e mais lógico de quem alega a constituição,
impedimento, extinção ou modificação de direito deve prová-los, sem a preocupação
do posicionamento das partes e com a questão das negativas. Se paira incerteza sobre a
servidão entre prédios e o proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua
inexistência, mesmo sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a
servidão, já que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se
pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é
réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária
de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a
prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a quem
foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao
serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta
dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já
há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser
desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em
estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod
plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1,
16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza,
em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor (consumidor) para o
réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o
consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo
do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira
automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor
condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão
do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de
verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que
haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o
cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção
do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se
ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o
resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao
processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos
indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor
demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do
magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por exemplo, da
ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
7
exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a
pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo
legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII,
do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não
pode ser aplicado a partir do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral
do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I,
56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova, objeto
do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105, em ação
declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site
proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta Corte no
sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES. RECURSO
DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, sendo
desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte
contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas
declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a
prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído
pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do
conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da
súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e (a.2)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA
PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de
alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título
protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-
se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no
caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de
mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição financeira
manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a prescrição e a
decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do requisito da
hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da prova, em
demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
8
prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da
ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio
de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ
01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do original); e (a.2)
"Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao
ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão
bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria
dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e,
tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de
numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da
prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela
verossimilhança das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua
conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o
destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “Assim, por
exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que houve saques irregulares em sua
conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o banco conteste afirmando que os
saques foram feitos por cartão magnético, decerto do cliente. O tema tem sido
frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova,
embora, a rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito do serviço,
desde que devidamente interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança
[neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art.
14 do CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados com
cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques fraudulentos,
sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que não se
considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é manifesta,
porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos
conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na execução do serviço,
nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo
de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus
da prova em benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao
banco provar que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste,
eventual alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para
assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as
medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
9
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir a
prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
2.4. No que concerne a débitos inscritos em cadastro de
inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação prevista no art. 43, § 2o,
do CDC, é da entidade mantenedora, e não do credor.
A parte credora que promove a inscrição de débito em
cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não por danos
decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no § 2o do art. 43 do
CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras destes cadastros.
Nesse sentido, a orientação da Súmula 359/STJ e julgados do
Eg.
STJ:
(a)
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. 1 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 - O credor
responde apenas pela higidez das informações prestadas ao arquivista. 3 -
Precedentes específicos do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp
1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2008, DJe 01/04/2009). 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos
etc. Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. negócios jurídicos bancários. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
ARTIGO 43, §2o, DO CDC. 1- Legitimidade passiva 'ad causam': na linha da
jurisprudência desta Corte, tanto o credor quanto o órgão arquivista do cadastro negativo
são responsáveis pela comunicação prévia ao consumidor acerca da abertura de registro em
seu nome. Precedentes. Preliminar afastada. 2- Mérito da causa. Aplicação do artigo 515,
§3o, do CPC: não havendo comprovação da remessa da notificação ao devedor,
previamente a sua inscrição, a procedência do pedido é medida que se impõe. Por maioria,
superada a preliminar. No mérito, à unanimidade, apelo desprovido. Em suas razões, a
parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigo 267, VI, do
Código de Processo Civil, bem como apontou dissídio jurisprudencial. Postulou
conhecimento e provimento do recurso. Ausentes as contrarrazões, o recurso foi admitido.
É o relatório. Decido. Merece acolhimento a irresignação recursal. O Tribunal de
origem, reformando a sentença que extinguira o processo sem resolução do mérito,
reconheceu a legitimidade do credor para responder a ação de cancelamento de
inscrição em órgão de proteção ao crédito, em razão de falta de comunicação,
fundamentada no artigo 43, § 2.o, do CDC, motivando nos seguintes termos: "... entendo
que a responsabilidade pela comunicação prévia do consumidor a respeito da abertura de
cadastro negativo em seu nome é tanto do órgão responsável pelo cadastro, quanto daquele
que solicita a anotação, ou seja, o credor." Todavia, o acórdão recorrido diverge da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a obrigação de
informar previamente o devedor da inclusão do seu nome nos registros de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
10
crédito cabe ao órgão mantenedor (Súmula 359/STJ), e não ao credor, que responde
pela higidez das informações divulgadas por aquele. Nesse sentido, relembrem-se os
seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO.
RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 359/STJ. DECISÃO MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO. PROCESSUAL CIVIL
E CIVIL. 1. Acerca da legitimidade da entidade credora para figurar no polo passivo
das ações nas quais se pugna por indenização por danos morais, decorrentes da
inscrição indevida do nome do devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior,
em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade
incumbe ao órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte. 2. Incidente, no
caso, o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp
146.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014,
DJe 01/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL. LEGITIMIDADE. EMPRESA ADMINISTRADORA DO BANCO DE
DADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A responsabilidade decorrente da
ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à
regularidade da inscrição, é da empresa administradora do banco de dados, a quem
cabe providenciar a cientificação do devedor. 2.- A convicção a que chegou o Acórdão
recorrido, que consignou que o nome da Agravada constava dos documentos acostados aos
autos para comprovar o envio da comunicação prévia e entendeu pela inexistência de ato
ilícito e de dano moral indenizável, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando
a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- A Agravante não trouxe
nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 341.286/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 27/08/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO
NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2o, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 359 DA SÚMULA DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS
PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE. 1. A teor do art. 43, § 2o, do CDC, o consumidor deve ser comunicado
sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por meio de notificação
postal. 2. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações
que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia
notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas. 3. A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
11
43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais. (REsp 1.061.134/RS,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 4. Agravo regimental a que se nega provimento,
com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1248956/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 18/09/2012) AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO
SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SPC. CADASTROS REALIZADOS POR
ENTIDADES DIVERSAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ART. 43, § 2o, CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A entidade responsável
pela manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte legítima para responder por
registro em banco de dados de devedores sem a notificação prévia exigida pelo art. 43, §
2o, do CDC, mesmo que o cadastro tenha sido efetuado por pessoa jurídica diversa.
Precedente: REsp n. 974.212/RS. 2. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da parte
demandada e não comprovada a alegação de cadastro em sistema de proteção ao crédito
sem a devida notificação prévia, cabe à instância ordinária de origem julgar a procedência
das pretensões formuladas pela parte. 3. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no
REsp 1059196/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe 19/08/2010) Direito processual civil e bancário. Recurso
especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro
restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos
do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF
do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2:
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros
de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É
ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. -
Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido
se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da
inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos. (REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA.
ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. 1.
Conforme entendimento firmado nesta Corte, a comunicação ao consumidor sobre a
inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do
órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que apenas informa
a existência da dívida. Aplicação do § 2o, art. 43, do CDC. (Precedentes: REsp. no
345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 18.03.2002; REsp. no
442.483/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003). 2. Destarte, ao
considerar que "tanto o credor quanto o arquivista são responsáveis pela prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
12
comunicação do consumidor acerca de seu cadastro em serviço de proteção de
crédito", e que cabe "ao lesado a escolha de contra quem demandar", o Tribunal de
origem não julgou em sintonia com a orientação desta Corte. 3. Não há, portanto, no
pleito em questão, legitimidade passiva do recorrente. 4. Recurso conhecido e
provido. (REsp 870.629/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 342) Destarte, o acórdão recorrido dissentiu
da orientação desta Corte Superior, merecendo, assim, acolhimento a pretensão
recursal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para restabelecer
a douta sentença em seu inteiro teor.” (REsp 1381735/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 16/04/2015, o destaque não consta do original); (b)
““DECISÃO (...) A recorrente aponta ofensa ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor e aos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002, postulando o afastamento da
indenização por dano moral a que fora condenada, sob o argumento de que que a
responsabilidade pela prévia notificação dos consumidores acerca de eventuais restrições
creditícias é do órgão público gestor dos bancos de dados. Alegou ainda ofensa ao art. 535
do Código de Processo Civil. Sem a apresentação das contrarrazões, o recurso foi admitido
pelo Eg. Tribunal a quo. É o relatório. Passo a decidir. (...) No mais, a irresignação
comporta acolhida. A Eg. Corte a quo reconheceu a existência de dano moral em
favor do autor, ora recorrido, em virtude da empresa que mandou o nome do devedor
para o órgão cadastral negativá-lo não ter procedido à comunicação prevista no § 2o
do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o entendimento
firmado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no
sentido de no sentido de que a legitimidade para responder pelos danos morais
decorrentes da ausência de prévia comunicação da inserção do nome do devedor em
cadastro de proteção ao crédito, prevista no mencionado dispositivo, é da entidade
responsável pela manutenção do referido cadastro, e não do credor. A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I. A legitimidade para responder por dano
moral resultante da ausência da comunicação prevista no art. 42, § 3o, do CDC, pertence ao
banco de dados ou à entidade cadastral a quem compete, concretamente, proceder à
negativação que lhe é solicitada pelo credor. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental
improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.152.089/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI,
DJe de 21.6.2010) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INOCORRÊNCIA. SERASA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PÓLO
PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 359/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito são legítimos para figurar no
pólo passivo de demandas que buscam a reparação de danos morais e materiais decorrentes
da ausência da prévia notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome nos
bancos de dados de mal pagadores. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no Ag 1.048.281/RJ, Relator o Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA, desembargador convocado do TJ/RS, DJe de 21.6.2010) Confira-se, por
pertinente, o teor da Súmula 359 desta Corte: Súmula 359 - "Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
13
Diante de tal contexto, o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido indenizatório
formulado pelo recorrido contra a credora, em virtude da inscrição do seu nome em órgão
de proteção ao crédito sem a prévia notificação a que alude o art. 43, § 2o, do CDC,
divergiu da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto,
com esteio no art. 557, § 1o-A, do Estatuto Processual Civil, dou parcial provimento
ao recurso especial para julgar improcedente o pedido de indenização em relação à
recorrente.” (REsp 1348518/DF, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 26/10/2012, o
destaque não consta do original); e (c) “DECISÃO (...) 2.- No caso em exame, o
recorrente/autor ajuizou Ação de cancelamento de restrição cadastral cumulada com
indenizatória de danos morais contra a recorrida/ré, em razão de inscrição em cadastro de
proteção ao crédito efetivada sem o envio de comunicação prévia ao endereço do recorrido.
A ação foi julgada improcedente em primeira instância. O colegiado estadual negou
provimento à Apelação interposta pelo recorrente. Nas razões do Recurso Especial alega
ofensa ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a
regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes requer o envio de
comunicação prévia, independentemente da existência do débito. Aponta dissídio
jurisprudencial. É o relatório. (...) 4.- Assiste razão ao recorrente. 5.- De início,
cumpre salientar que esta Corte tem afirmado que a responsabilidade decorrente da
ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à
regularidade da inscrição, é da empresa administradora do banco de dados, a quem
cabe providenciar a cientificação do devedor, e não da empresa credora que efetua o
lançamento. Nesse sentido, o julgamento da MC 5.999-SP pela Terceira Turma, relator
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 02.08.2004, assim ementado: MEDIDA
CAUTELAR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
LEGITIMIDADE PASSIVA - REQUISITOS - ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Os bancos são partes ilegítimas para responder pela responsabilidade da
comunicação da inscrição, que é dever dos órgãos de proteção ao crédito (cf. REsp
442.483/BARROS MONTEIRO e REsp 345.674/PASSARINHO). No entanto, são
partes legítimas para responder às ações que buscam impedi-los de solicitar a
inscrição. 2. Para evitar sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito o devedor deve
provar que: a) pende ação proposta contestando, integral ou parcialmente, a existência do
débito; b) a negativa do débito em cobrança se funda em bom direito; c) depositou o valor
correspondente à parte reconhecida do débito ou preste caução idônea. (REsp
527.618/Asfor Rocha). 3. Sem provar esses requisitos, denega-se a medida cautelar. 4. À
mingua de fumus boni iuris e periculum in mora, extingue-se o pedido do processo
cautelar. 5. Improcedência da liminar. Cassação da liminar. No mesmo sentido: CIVIL E
PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO CREDOR. CDC, ART. 43, § 2. I. A cientificação do devedor sobre a inscrição
prevista no citado dispositivo do CDC, constitui obrigação exclusiva da entidade
responsável pela manutenção do cadastro, pessoa jurídica distinta, de modo que o
credor, que meramente informa da existência da dívida, não é parte legitimada
passivamente por ato decorrente da administração do cadastro. II. Recurso especial
não conhecido. (REsp 345.674/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
de 18/03/2002); Direito processual civil e econômico. Recursos especiais. Ação de
indenização. Acórdão recorrido. Fundamento inatacado. Inscrição no cadastro de
inadimplentes. Ausência de comunicação prévia ao devedor. Ato de responsabilidade
da entidade mantenedora do cadastro. Ação proposta em face do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
14
Ilegitimidade passiva para a causa. Ação revisional. Contrato de crédito pessoal.
Capitalização de juros. Taxa de juros remuneratórios. Comissão de permanência. - É
inviável o recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. - O credor não é
parte legítima para figurar no pólo passivo de ação pela qual o devedor pugna por
indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes sem que tenha sido previamente comunicado do ato. Isso porque a
responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe à entidade que o
mantém, e não ao credor, que informa a mera existência da dívida. Precedentes. (...).
(REsp 647.356/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 02/09/2004). 6.- Quanto à
indigitada violação do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a
jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de que a inscrição do
nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito sem o envio da comunicação
prévia acarreta dano moral a ser indenizado pela instituição mantenedora do
cadastro. Na linha desse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (...) 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito sem prévia notificação enseja indenização por danos morais. (...) 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1104370/RJ, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, DJe 09/09/2009); AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O
registro do devedor em cadastro de proteção ao crédito, sem que haja prévia
comunicação por escrito, resulta em abalo moral a ser indenizado pela instituição
responsável pela manutenção do cadastro. Precedentes. 2. Agravo regimental
improvido.
(AgRg
no
Ag
832.123/SP,
Rel.
Min.
PAULO
FURTADO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, DJe
04/06/2009); PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO
CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 43, § 2o, DO DIPLOMA CONSUMERISTA.
ENUNCIADO 359, DA SÚMULA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA
REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1012911/RS, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/02/2009). 7.- Pelo exposto,
com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se provimento
ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
reapreciação do feito. Intimem-se.” (REsp 1185372/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da
publicação: 09/04/2010, o destaque não consta do original).
2.5. Reconhecem-se a exigibilidade e a mora da parte autora
cliente consumidora em relação ao débito inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da
ação.
O débito inscrito impugnado na presente ação
tem o valor de R$130,38, referente a contrato de no AVTA1542154, com data de
vencimento da dívida em 22.07.2016, e de inscrição em 20.12.2017 (cf. fls. 37 e 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
15
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, verifica-se que: (a) a parte autora foi inscrita em cadastro de inadimplentes, pela
parte ré, por débito no valor de R$ 130,38 (fls. 37 e 40); (b) a parte ré apelada ofereceu
contestação, demonstrando que a dívida inscrita tem origem em adesão a cartão de crédito,
cuja cópia se encontra juntada a fls. 70/72, com fatura em aberto na data da inscrição da
dívida no valor de R$ 134,75 (fls. 78); e (c) em sua réplica, a parte autora: (c.1) não
impugnou a sua assinatura na proposta de adesão supra mencionada, no prazo previsto no
art. 430, do CPC/2015, o que acarreta a presunção de autenticidade e de veracidade das
declarações documentadas e a preclusão do direito de alegar sua falsidade ou a
inveracidade do seu contexto, por força do art. 436, do CPC/2015; (c.2) não juntou
documentação comprobatória do pagamento da fatura objeto da inscrição impugnada; e
(c.3) limitou-se a afirmar que a prova documental produzida pela parte ré não basta para
demonstrar a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.
No que concerne ao valor inscrito nos cadastros de
inadimplentes e à data da dívida, reconhece-se, na espécie, que não há como se admitir a
existência de ilicitude da inscrição objeto da ação, visto que a negativação objeto da ação
foi efetuada em 20.12.2017 (fls. 40), período em que a parte autora era devedora da quantia
de R$ 134,75, consubstanciada pela fatura referente a maio de 2016, conforme
demonstrado pela fatura de fls. 78.
A consistência da prova documental produzida pela parte ré
não só com relação a existência da relação contratual entre as partes, como também ao
valor do débito inscrito, e o comportamento evasivo da parte autora, que, em sua réplica,
não discutiu a autenticidade do instrumento do contrato por ela firmado, mas passou a usar
de subterfúgios, pois não esclareceu como sua assinatura apareceu no contrato juntado aos
autos e das razões para ter omitido esse negócio jurídico na inicial, geram o convencimento
da existência, a exigibilidade e a mora da parte autora relativamente ao débito do contrato
em questão.
Ademais, embora a parte autora insista que impugna apenas e
tão somente a regularidade da inscrição efetivada em cadastro de inadimplente, nos termos
do item 2.4 supra, no que concerne a débitos inscritos em cadastro de inadimplentes, a
responsabilidade pela regularidade da notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é da
entidade mantenedora, e não do credor.
A parte credora que promove a inscrição de débito em
cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não por danos
decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no § 2o do art. 43 do
CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras destes cadastros
Não afasta a exigibilidade do débito a alegação da parte
autora de que os documentos são unilaterais e não correspondentes ao número do contrato
inscrito, pois o fato de a inscrição em cadastro de inadimplentes mencionar número distinto
da adesão a cartão de crédito e respectiva fatura constitui mera irregularidade formal, não
tornando indevida a negativação, nem implica violação ao art. 43, § 1o, do CDC, uma vez
que o cadastro efetivado contém dados claros, objetivos e suficientes para identificação da
dívida inscrita, cuja existência restou demonstrada pelos documentos juntados pelo réu e
não foi negada pela parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
16
Essa prova documental pela parte ré basta para demonstrar a
existência, a exigibilidade e a mora da parte autora relativamente ao débito do contrato em
questão, visto que inexistente prova sequer da ocorrência da cobrança e inscrição de dívida
em montante superior ao efetivamente devido.
2.6. Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora
cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito
em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento
de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de
cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos
morais.
Reconhece-se que a parte ré, ao diligenciar pela inscrição da
dívida, exigível e não paga no respectivo vencimento, em cadastro de inadimplentes, como
autoriza o art. 43, do CDC, agiu no exercício regular de direito de perseguir o seu crédito
(art. 188, I, do CC/2002) e não com abuso de direito, e, consequentemente, a licitude da
anotação e o descabimento da condenação da parte credora ao pagamento de indenização à
parte autora devedora, visto que não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré
apelada não praticou ato ilícito.
É de se ver que a inscrição de débito exigível e não pago em
cadastro de inadimplentes não constitui fato gerador de danos materiais e morais, uma vez
que se trata do exercício regular de um direito do credor (cf. STJ-4a Turma, REsp
746755/MG, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 16/06/2005, DJ 01/07/2005 p. 561, extraído do
site do Eg. STJ, que faz expressa referência ao art. 160, I, do CC/1916, vigente à época dos
fatos, aplicável à espécie e correspondente ao art. 188, I, do CC/2002).
Ademais, saliente-se que, no que concerne a débitos inscritos
em cadastro de inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação prevista
no art. 43, § 2o, do CDC, é da entidade mantenedora, e não do credor.
2.7. Isto é o quanto basta para a manutenção do julgamento
de improcedência da ação.
Desnecessário, perquirir, sobre as demais questões alegadas
pelas partes, visto que qualquer entendimento adotado não alteraria o julgamento do
presente recurso, ante a fundamentação adotada.
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal
da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se em 20% a verba
honorária fixada contra ela por se mostrar adequado ao caso dos autos, observando-se o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com majoração
da verba honorária em razão da sucumbência recursal.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006142-12.2019.8.26.0010 -Voto no
17
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator